Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022839-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDINEI BARBOSA DA SILVA - CPF: 621.830.871-53 (ADVOGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES DA COSTA - CPF: 691.189.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MARQUES DA COSTA - CPF: 691.189.811-00 (APELANTE), CLEBERSON LIMA DA SILVA - CPF: 032.345.391-03 (APELANTE), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), LUCIANE TIEMI KUROYANAGI - CPF: 794.216.521-34 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DE TESES DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEBERSON LIMA DA SILVA, contra a decisão de ID n. 52481813 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS n. 1022839-03.2017.8.11.0041, movida por
LUCIANE TIEMI KUROYANAGI
, julgou procedente o feito para: declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes por descumprimento da cláusula contratual com previsão de sanção rescisória; condenar o apelante e Paulo Roberto Marques da Costa ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos da locação, incluindo IPTU, quota condominial, taxa de pintura, entre outros, até a efetiva entrega das chaves, incidindo correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada mensalidade; condenar o apelante e Paulo Roberto Marques da Costa ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato (cláusula décima sexta), corresponde ao valor de três aluguéis vigentes no momento do descumprimento da obrigação; condenar o requerido Paulo a desocupar o imóvel sito à Av. Historiador Rubens de Mendonça, s/n, bairro CPA I, Residencial Solar da Chapada, Rua C, Quadra 06, Casa 125, Lote 02, em Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 63, § 1o, alínea a, da Lei no 8.245/91); fixar no caso de execução provisória da sentença originária como caução o valor correspondente a 03 (três) aluguéis (artigo 63, § 4o, da Lei no 8.245/91) e; fixar honorários sucumbenciais em favor das apeladas na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigência em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n. 52481815, a parte apelante faz uma síntese da contestação e alega que o contrato de fiança não foi prorrogado por escrito e, por conta disto houve a sua liberação da condição de fiador em 30.09.2014, não sendo, portanto, mais responsável solidário em relação aos débitos cobrados na presente demanda.

Requer, ao final, o provimento do apelo para ser reformada parcialmente a sentença atacada, desobrigando-o de ter que pagar qualquer avença relativa ao contrato de locação em debate.

As contrarrazões foram apresentadas no documento de ID n. 52481819, por meio da qual requer o desprovimento do apelo.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID n. 60603979.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

A parte recorrente simplesmente transcreve, em cópia fiel, parte dos fundamentos da contestação de ID n. 52481799, de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a parte recorrente aos fundamentos de procedência da ação.

O argumento recursal de que o contrato de fiança não foi prorrogado por escrito e, por conta disto houve a sua liberação da condição de fiador em 30.09.2014, não sendo, portanto, mais responsável solidário em relação aos débitos cobrados na presente demanda é exatamente o mesmo trazido na contestação em primeiro grau.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, o que obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Sendo assim, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mantendo suspensa a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020